Tribunal: TJDFT
Processo: 0701811-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0701811-45.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSELIA DOS SANTOS SOUSA AGRAVADO: STUDIO VIDEO FOTO LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSELIA DOS SANTOS SOUSA, em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, nos autos do processo n. 0720916-04.2021.8.07.0003 que, em cumprimento de sentença, determinou o bloqueio e a penhora de valores depositados na conta bancária da parte executada (ID 183465290 na origem), nos seguintes termos: Conforme já destacado pela decisão de id. 177889106, a ordem de bloqueio eletrônico de id. 174603056 foi PARCIALMENTE FRUTÍFERA. Houve bloqueio da importância total de R$ 354,63 (trezentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e três centavos). O bloqueio foi efetuado da seguinte forma: a) R$ 203,00 em 13/10/2023 – Banco PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.; b) R$ 151,63 em 06/11/2023 - Banco BRB. A parte executada ofereceu impugnação à penhora em relação aos bloqueios sob o fundamento de que os valores são impenhoráveis, pois, respectivamente, são provenientes de benefício previdenciário e de penhora em valor inferior a 40 (quarenta) salários mínimos. Apresentou extratos bancários (id. 178997864). A exequente se manifestou em ID 181623886. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, os proventos de aposentadoria são impenhoráveis, excetuando-se a hipótese do valor depositado mensalmente ser superior a 50 (cinquenta) salários mínimos ou se tratar de crédito referente a prestação alimentícia. Em atenção aos documentos juntados pela parte executada, em especial os de id. 178997864, é possível verificar que o valor indisponibilizado pelo item "b" da pesquisa via SISBAJUD decorre de depósito de benefício previdenciário. Em relação a tal bloqueio, não se vislumbra alguma das hipóteses excepcionais previstas no parágrafo 2o do artigo 833 do CPC a afastar a impenhorabilidade no caso concreto. Por outro lado, considerando se tratar de exceção à regra da penhorabilidade dos bens, as hipóteses elencadas no artigo 833 devem ser interpretadas restritivamente. Nesse sentido, quanto ao bloqueio indicado pelo item "a", não merece acolhida o argumento de que o artigo 833, X do CPC deve ser interpretado de modo a abranger qualquer espécie de conta bancária, devendo ser aplicado apenas aos casos de comprovado bloqueio de "quantia depositada em caderneta de poupança". Assim, ante o exposto, acolho parcialmente a impugnação formulada pela requerida para desconstituir a penhora indicada no item "b" do relatório da presente decisão, mantendo-se o arresto dos valores indisponibilizados pelo item "a". Então, desde já, intimem-se as partes para informar, no prazo de 15 (quinze) dias (respeitado o prazo em dobro à executada), dados bancários para levantamento dos valores respectivos. Preclusa esta decisão e informados os dados bancários, expeça-se alvará judicial eletrônico de pagamento ou de transferência via BANKJUS: a) em favor da parte exequente, para a conta bancária ou chave PIX indicada, dos valores depositados em id. 177889108: R$ 203,00 (duzentos e três reais), e acréscimos legais. b) em favor da parte executada, para a conta bancária ou chave PIX indicada, dos valores depositados em id. 177889109: R$ 151,63 (cento e cinquenta e um reais e sessenta e três centavos), e acréscimos legais. Na impossibilidade de expedição por meio do BANKJUS ou caso a instituição financeira pagadora não tenha aderido ao programa, nos termos do §2o do art. 9o da Portaria Conjunta no 48/21, caberá ao beneficiário efetuar o download do documento assinado digitalmente pelo magistrado no PJe, com posterior impressão e apresentação à instituição financeira. Expedidos os alvarás, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar bens penhoráveis da devedora, apresentando planilha do débito atualizado. No agravo de instrumento (ID 55075360), a parte agravante pleiteia a concessão de efeito suspensivo à decisão, sem a oitiva da parte adversa, para suspender a penhora e demais ato constritivos. Para tanto, defende a impenhorabilidade do valor de até R$ 40 salários-mínimos, seja que tipo de conta for, não se restringindo à hipótese de conta poupança. Não foram apresentadas as contrarrazões. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Recurso tempestivo. Parte agravante patrocinada pela Defensoria Pública. Conforme relatado, a empresa agravante pleiteia a concessão de efeito suspensivo à decisão, sem a oitiva da parte adversa, para suspender a penhora e demais ato constritivos. Para tanto, defende a impenhorabilidade do valor de até R$ 40 salários-mínimos, seja que tipo de conta for, não se restringindo à hipótese de conta poupança. Sem embargo, conforme informações prestadas (ID 55834224), verifica-se que os autos principais foram sentenciados pelo MM. Juiz de Direito “a quo”, que homologou o acordo celebrado entre as partes (ID 18349634 e ID 184566972, na origem) e julgou extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, b, do Código de Processo Civil. Assim, com a prolação de sentença (ID 185682095, na origem) no processo que deu ensejo à decisão agravada encerra-se a controvérsia, ante a perda superveniente do objeto do presente recurso interposto. Confira-se precedentes deste e. Tribunal: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE ORIGEM. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. RECURSO PREJUDICADO. 1. Tendo em vista a superveniência de sentença, que homologou o acordo celebrado entre as partes, extinguindo o feito de origem nos termos do art. 487, inciso III, alínea "b", do CPC, há que se reconhecer a perda do interesse recursal. 2. Agravo de instrumento prejudicado. (Acórdão 995253, 20150020155536AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/2/2017, publicado no DJE: 21/2/2017. Pág.: 743/749) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. OCORRÊNCIA. 1. Diante da homologação judicial de acordo entabulado pelas partes, impõe-se reconhecer a perda superveniente do objeto recursal, tendo em vista que a pretensão deduzida no Agravo de Instrumento era a penhora de bens do executado. 2. Agravo Regimental conhecido e não provido. (Acórdão 941239, 20150020002678AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/5/2016, publicado no DJE: 23/5/2016. Pág.: 213-226) AGRAVO DE INSTRUMENTO – SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO – PERDA DO OBJETO – RECURSO PREJUDICADO. 1. Fica prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, uma vez que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo de instrumento prejudicado. (Acórdão 555383, 20110020175748AGI, Relator: LECIR MANOEL DA LUZ, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2011, publicado no DJE: 14/12/2011. Pág.: 68) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento, nos moldes do disposto ao artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão. Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2024. CARLOS MARTINS Relator